Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA.
1. O acervo probatório juntado não é suficiente para comprovar as alegações trazidas pela parte agravante, ou seja, verifica-se dos autos de origem, que todos os pleitos requeridos pela parte agravante demandam ampla dilação probatória.
2. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a cognição no processo de inventário e partilha é plena e exauriente, segundo as provas documentais contidas nos autos e que, tratando-se de questão que demanda a produção de novas provas, esta deverá ser decidida por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa.
3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.